Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002503-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (AGRAVADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002503-28.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reajusta anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1002503-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL.

Processo na origem: 1000214-16.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e pedido de tutela antecipada (Proc. n.o 1000214-16.2022.8.11.0003) que
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL
move contra
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 118191471 - Pág. 5): deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja suspenso o reajuste do contrato, bem como o seu distrato e manteve a contratação da forma como convencionada até a data do reajuste, inclusive, com a inclusão de novos associados, tudo como previsto no contrato firmado entre as partes, devendo a parte demandada se obstar de promover qualquer tipo de impedimento para que os associados utilizem do plano de saúde, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

AGRAVO
:
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir e requer a extinção do feito, sem resolução do mérito. Alega que a decisão tratou o assunto como revisão de reajuste, quando o assunto está vinculado à possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato. Sustenta que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar antes da concessão da tutela de urgência. Argui que o contrato firmado entre as partes, prevê claramente a possibilidade de rescisão e que houve a tempestiva notificação da parte contrária, logo a rescisão não configura abuso de direito ou afronta a função social do contrato ou a boa–fé. Aduz que a decisão fere seu direito líquido e certo quando impediu a rescisão contratual, afastou qualquer reajuste contratual, permitiu o ingresso de novos usuários e não exigiu “fiança real” enquanto se discute a cláusula de rescisão contratual
. Acusa a agravada de se negar a recompor os custos assistenciais do contrato e, após receber a notificação, ficar inerte e não buscar alternativas para se manter o plano de saúde, logo demonstrou desinteresse. Insiste que, para manter a prestação dos serviços contratados, é necessário haver o equilíbrio contratual, porém a agravada teria se recusado a suportar os custos, logo sua única alternativa foi rescindir o contrato. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão de modo a permitir a imediata rescisão do contrato e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de manter o contrato da agravada nos termos de contrato coletivo.

CONTRAMINUTA
(ID 121121453):

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002503-28.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e pedido de tutela antecipada (Proc. n.o 1000214-16.2022.8.11.0003) que
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL
move contra
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 118191471 - Pág. 5): deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja suspenso o reajuste do contrato, bem como o seu distrato e manteve a contratação da forma como convencionada até a data do reajuste, inclusive, com a inclusão de novos associados, tudo como previsto no contrato firmado entre as partes, devendo a parte demandada se obstar de promover qualquer tipo de impedimento para que os associados utilizem do plano de saúde, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

A autora
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL
informa que celebrou com a requerida o plano de saúde coletivo empresarial com coparticipação para a prestação de serviços médicos e hospitalares, em 01/11/2015, com o número de referência 3990 (ID).

Relata na petição inicial que

a parte demandada pretendeu reajustar o contrato em 280% e, posteriormente, por meio de negociação, o reajuste fora reduzido para 80%, sob pena de rescisão do plano.

A autora propôs a presente ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida em parte para determinar que a agravante suspenda o reajuste e o distrato e mantenha as condições de contratação, inclusive com

a inclusão de novos associados.

Pois bem. Busca a agravante reforma da decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante mantenha, nas mesmas condições anteriores ao reajuste, o contrato coletivo da agravada e beneficiários.

O cerne da discussão é saber se comporta reforma a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão do reajuste e a manutenção do plano de saúde.

Em princípio, cabe a rescisão unilateral nos contratos coletivos de plano de saúde, como preleciona a Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS:

“Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”.

Portanto, é possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, ou seja, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.

Dos documentos colacionados, foi possível verificar a existência de notificação acerca do valor do reajuste, mas não da intenção de rescindir unilateralmente o contrato.

Some-se a este o fato de que a agravada e seus associados deverão continuar pagando as mensalidades conforme estipuladas no contrato e antes do reajuste que reputam excessivo, o que afasta possível irreversibilidade da medida.

Além disso, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento de que, ainda que haja a previsão de rescisão unilateral do contrato, esta depende de motivação idônea, o que no caso a agravante não apresentou.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE INDEVIDO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO COM OITO BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO QUE DEPENDE DE EXPRESSA E FORMAL MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELA OPERADORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2.
A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, depende de motivação idônea
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1852722/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA COM APENAS TRÊS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CONDUTA ABUSIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, condicionada a motivação idônea
. Precedentes.

2. Na hipótese, impõe-se a manutenção do contrato, diante da constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o contrato coletivo empresarial conta com apenas três beneficiários e a resilição unilateral, fundada em suposto aumento de sinistralidade, não apresentou nenhum esclarecimento ou motivação, em desrespeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Assim, é certo que o reajusta pode ser livremente negociado pelos contratantes e também que o contrato pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação, a negociação do valor do reajuste e os cálculos que demonstram as necessidades do reajuste no valor proposto sob pena de inviabilização do plano, o que, no caso, não ocorreu.

Do mesmo modo, há que se destacar que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde contratado por meio da empresa agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, encontram-se em dia com o pagamento das parcelas e houve a negociação no sentido de se estabelecer o novo percentual do reajuste.

Nesse passo, restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, de modo que não comporta reforma a decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão tanto do reajusta anual no percentual pretendido pela agravante, quanto a rescisão unilateral do contrato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022